Tribunal: TJSP
Processo: 1004701-69.2023.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art. 1.022 do CPC) – Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Natureza meramente infringente dos embargos caracterizada – Declaratórios rejeitados.